Tribunal: STF
Processo: ARE 1286470
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    A) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO. PRESCRIÇÃO INCIDENTE SOBRE O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. Consoante o entendimento desta Corte Superior trabalhista, não é aplicável a prescrição total, prevista na Súmula nº 294 do TST, à pretensão de reconhecimento da natureza jurídica salarial do auxílio-alimentação que, ao longo do contrato, passou a ser pago como parcela indenizatória por força de previsão em norma coletiva ou de adesão ao PAT. Com efeito, não incide a prescrição total sobre a pretensa integração do auxílio-alimentação no cálculo de outras verbas, porque não se funda em ato lesivo único (alteração do pactuado), mas em ato lesivo sucessivo (descumprimento do pactuado), tendo em vista que a lesão se renova a cada mês em que o reclamado realiza o pagamento da referida parcela sem repercuti-la nas demais verbas durante a contratualidade. Recurso de revista conhecido e não provido. B) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO. 1. PRESCRIÇÃO INCIDENTE SOBRE O FGTS. SÚMULA N° 362 DO TST. Segundo a diretriz da Súmula n° 362 desta Corte Superior, “I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato; II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. Cumpre registar que, in casu, não tem aplicabilidade a prescrição quinquenal, em face da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do processo n° STF-ARE-709212, que declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Decreto nº 99.684/1990, tendo em vista que aquela Corte Superior modulou os efeitos da referida decisão, ou seja, determinou a aplicação da prescrição quinquenal das pretensões trabalhistas relativas ao FGTS apenas para o futuro (efeito ex nunc), de modo que o prazo prescricional quinquenal não se aplica aos casos cuja prescrição tenha iniciado antes daquele julgamento, hipótese dos autos. 2. INTEGRAÇÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL N° 413 DA SDI-1 DO TST. Decisão regional em consonância com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, consubstanciada na Orientação Jurisprudencial n° 413 da SDI-1, segundo a qual “a pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba ‘auxílio-alimentação’ ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT — não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas nos 51, I, e 241 do TST”. 3. ÍNDICE APLICÁVEL À CORREÇÃO MONETÁRIA. Consoante entendimento adotado pela 8ª Turma, com base na decisão do Tribunal Pleno desta Corte Superior (TST – ArgInc - 479-60.2011.5.04.0231 e ED – ArgInc - 479-60.2011.5.04.0231), na correção dos créditos trabalhistas, aplica-se a TR até 24/3/2015 e o IPCA a partir de 25/3/2015. Esta Turma considera ainda, entendimento a que esta relatora se submete por disciplina judiciária, que o art. 879, § 7º, da CLT perdeu a sua eficácia normativa, em face da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 39 da Lei nº 8.177/91, visto que o dispositivo da legislação esparsa conferia conteúdo à norma da CLT, tendo em vista a adoção de fórmula remissiva pelo legislador. Entretanto, na hipótese, mantém-se a aplicabilidade da TR a partir de 11/11/2017, nos moldes definidos pelo Regional, sob pena de reformatio in pejus. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente